Tribunal: TJMT
Processo: 1029060-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029060-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Transferência de cotas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KEILA MARTINS DE SOUSA CHOSHI - CPF: 911.163.509-63 (ADVOGADO), ADRIANO DE MOURA TURCHIELLO - CPF: 957.195.980-49 (AGRAVANTE), DEUSILENE GUIMARAES FERREIRA MARQUES - CPF: 691.527.991-15 (AGRAVANTE), EDER CLAUDIO MALTA SOUZA - CPF: 008.306.425-79 (AGRAVANTE), EDERSON JOSE DE LIMA - CPF: 022.540.339-05 (AGRAVANTE), ISRAEL HENRIQUE DACIOLO - CPF: 015.596.986-24 (AGRAVANTE), KEILA MARTINS DE SOUSA CHOSHI - CPF: 911.163.509-63 (AGRAVANTE), LEDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 171.463.908-88 (AGRAVANTE), LUCIO DE SOUZA LIMA JUNIOR - CPF: 378.117.368-29 (AGRAVANTE), MEDCARE SERVICOS LTDA - CNPJ: 49.091.501/0001-10 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 621.782.294-68 (AGRAVANTE), ROBSON ALVES DA SILVA - CPF: 219.359.158-00 (AGRAVANTE), RODRIGO JOSE BOTELHO - CPF: 037.428.246-35 (AGRAVANTE), VANDO JOSE PANISSA PEREIRA - CPF: 264.325.028-10 (AGRAVANTE), WEMERSON DE OLIVEIRA LEMOS - CPF: 033.969.656-71 (AGRAVANTE), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (AGRAVADO), MINERADORA MANAH LTDA SCP - CNPJ: 40.542.478/0001-68 (AGRAVADO), LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.897.247/0001-87 (AGRAVADO), MANAH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 37.517.400/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
– FACULTADO PARCELAMENTO -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser
facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez mom
entânea.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO DE MOURA TURCHIELLO, DEUSILENE GUIMARÃES FERREIRA MARQUES, EDER CLAUDIO MALTA
SOUZA, EDERSON JOSÉ DE LIMA, ISRAEL HENRIQUE DACIOLO, KEILA MARTINS DE SOUSA CHOSHI, LEDA MARIA DE OLIVEIRA, LUCIO DE SOUZA LIMA JUNIOR, MEDCARE SERVIÇOS LTDA., PAULO SERGIO OLIVEIRA DE QUEIROZ, ROBSON ALVES DA SILVA, RODRIGO JOSE BOTELHO, VANDO JOSE PANISSA PEREIRA e WEMERSON DE OLIVEIRA LEMOS

contra a decisão de ID.
245515654
, proferida pelo Juízo
da
5
a Vara Cível de
Cuiabá/MT

Execução de Título Extrajudicial n.
1036162-31.2024.8.11.0041
,
que move em desfavor de
LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD
A
, MINERAÇÃO MANAH EIRELI, MINERADORA MANAH LTDA, MANAH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

que indeferiu
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
cancelamento da distribuição e posterior extinção do feito
, nos termos do artigo
290
do CPC/2015
.

Em síntese, aduz
em

que se encontram
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu
s
próprio
s
sustento
s
e o de sua
s
família
s
.

Afirmam que nenhum dos agravantes dispõe de renda exorbitante, e que, por iss
o, fazem jus à gratuidade pretendida.

Por fim, aduz
em
que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna
m
pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
245778169
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID. 246568251).

Ausente manifestação pelas partes agravantes.

Ausente contraminuta recursal
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
s partes
agravante
s
, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que os agravantes não demonstraram, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise dos autos, verifica-se que as partes possuem renda e patrimônio
considerável, que afastam a alegada hipossuficiência.

A exemplo, de acordo com Declaração de IRPF do exercício 2024, o agravante ADRIANO TURCHIELLO é servidor
público, auferindo, no período declarado, rendimento no importe de R$ 232.873,36 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), dispondo, também, de patrimônio
no valor de R$ 295.350,09 (duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e nove centavos
), dentre imóveis e aplicações financeiras.

Do mesmo modo, o agravante EDER CLÁUDIO M. SOUZA
, também servidor público, auferiu, no mesmo período, rendimentos tributáveis no valor de R$ 125.376,10 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e dez centavos),
contando, ainda, com patrimônio no valor
de R$ 298.079,22 (duzentos e noventa e oito mil e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), consoante Declaração de IRPF de
ID. 245515661, p. 53/78
.

O agravante EDERSON JOSÉ DE LIMA auferiu, no mesmo período, rendimento
s
tributáve
is
de R$ 190.162,42 (cento e noventa mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme recibo de Declaração de IRPF de ID. 245515663, p. 07.

O agravante ISRAEL HENRIQUE DACIOLO, empresário, dispõe de patrimônio cujo montante é de R$ 416.351,39 (quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e
nove centavos), divididos entre cotas capitais de sua empresa e valores em contas bancárias, consoante ID. 245515665, p.
31/41.

A agravante LEDA MARIA DE OLIVEIRA auferiu, no período da declaração, rendimento tributável no valor de R$ 75.499,90 (setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
, além de dispor de patrimônio de R$ 30.569,48 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), valor integralmente constituído por valores em contas bancárias (ID. 245515
681, p. 10/18).

O agravante LUCIO DE SOUZA L. JUNIOR dispõe de patrimônio no importe de R$ 104.087,33 (cento e quatro mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), dentre quot
as empresariais e valores em contas bancárias (ID. 245515693, p. 27/49).

O agravante PAULO SERGIO OLIVEIRA DE QUEIROZ, também servidor público, auferiu, no período declarado, R$ 78.299,52 (setenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) em rendimentos tributáveis, conforme ID. 245
515698, p. 31/39.

O agravante ROBSON ALVES DA SILVA, também servidor público, auferiu, no período declarado, rendimentos tributáveis de R$ 94.133,71 (noventa e quatro mil, cento e trinta e três reais e setenta e um centavos), conforme ID.
245517151, p. 31/39.

O agravante RODRIGO JOSE BOTELHO dispõe de patrimônio de R$
283.655,97 (duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) dentre bens móveis, imóveis e valores
em contas bancárias, conforme Declaração de IRPF de
ID. 245517154, p. 29/40
.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a
s
parte
s
agravante
s
est
ão
sendo patrocinada
s
por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la
s
nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da
s
parte
s
agravante
s
,
detentoras de renda e patrimônio considerável que
afastam a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do
s
recorrente
s
, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu
o STJ
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015.
INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face
dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Por fim, considerando
-se
o valor atribuído à causa
, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”
, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$
76.211,56 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos
).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea,
concedo

à
s
parte
s
agravante
s

a faculdade de
parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6o, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
faculta
ndo

ao
s
agravante
s

o
parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025